Tribunal: TJES
Processo: 5018527-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018527-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANCI DE AQUINO MELO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nanci de Aquino Melo contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender descontos mensais de R$ 46,85 em benefício previdenciário, sob fundamento de contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação é negada pela autora, que alega não ter autorizado, utilizado ou assinado tal contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da alegação de inexistência de contratação válida e da ausência de prova robusta quanto à autenticidade do contrato juntado aos autos pelo banco agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1061, estabelece que, na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, mediante prova pericial, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC/2015.

4. O contrato apresentado pelo banco agravado, além de conter cláusulas padronizadas e ausência de dados pessoais completos, carece de elementos documentais robustos que comprovem sua celebração regular, não sendo possível aferir, nesta fase processual, a veracidade da assinatura da recorrente.

5. A agravante demonstrou condição de vulnerabilidade econômica e hipossuficiência, com renda limitada a um salário mínimo e idade avançada, sendo verossímil o risco de dano irreparável decorrente da continuidade dos descontos indevidos.

6. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ, sendo exigível o cumprimento dos princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira comprovar, por meio de perícia grafotécnica, a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pela parte autora.

2. A ausência de prova robusta da contratação aliada à verossimilhança das alegações do consumidor justifica a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de transparência e boa-fé, sobretudo em relações contratuais padronizadas com consumidores vulneráveis.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018527-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NANCI DE AQUINO MELO

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NANCI DE AQUINO MELO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação manejada contra o
BANCO PAN S/A
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos no benefício previdenciário sob contrato de cartão de crédito consignado alegadamente não contratado.

Em seu recurso (id. nº 11141424), a recorrente alega que o banco agravado vem realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) desde maio de 2017, relativos a um suposto contrato de cartão de crédito consignado que não contratou, utilizou e nem mesmo autorizou a contratação.

Afirma, ainda, ser idosa, hipossuficiente e que tais descontos comprometem sua subsistência, já que sua renda é limitada a um salário mínimo.

Pelo exposto, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada.

Muito bem.

De início, ao examinar os autos, em especial aquele em curso na primeira instância, constato que, de fato, o contrato de cartão de crédito consignado está assinado pela recorrente, como se vê do id. nº 55802060.

Ocorre que não é possível concluir, neste momento processual, se a assinatura em questão pertence à agravante, resposta esta que somente poderá ser alcançada por meio da produção de prova pericial.

A esse respeito, é a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

Tema 1061:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre a conta bancária ou previdenciária do consumidor, estando o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) em desproporcionalidade à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos, a merecer majoração para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5. Recurso do Banco C6 Consignado SA desprovido e recurso da parte autora provido (Apelação Cível 5006175-58.2021.8.08.0011, Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 28/06/2024).

Portanto, depreende-se que incumbe ao agravado BANCO PAN S/A provar a autenticidade do contrato bancário, por meio de solicitação de perícia pericial, o que, até este instante processual, não se verificou.

De mais a mais, noto que o citado contrato não está com seus campos devidamente preenchidos, constando dele apenas as cláusulas, em sua maioria, padronizadas e de adesão, não sendo inseridos, sequer, os dados pessoais e bancários da pessoa que contratou.

Nesse prisma, cumpre ressaltar que a relação jurídica em questão é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a aplicação do CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, entendimento este que reforça o dever de transparência e boa-fé nas relações de consumo, princípios constitucionais consagrados no art. 170 da CRFB/1988, que visam garantir a harmonia e equilíbrio nas transações contratuais.

Assim, estando demonstrado que a ausência de prova documental robusta por parte da instituição financeira é capaz de pôr em dúvida a presunção de legalidade do contrato questionado, eis que a autonomia da vontade, essencial ao equilíbrio contratual, exige que o consentimento decorra de informações claras, sob pena de configurar prática abusiva, entendo que se faz presente a relevância da fundamentação apta a justificar a concessão da pretensão recursal.

Somado a isso, uma vez considerados os impactos deletérios que a continuidade dos descontos pode causar para a subsistência da agravante, especialmente para o atendimento de necessidades básicas, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em primeiro grau.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e, por incidência do efeito substitutivo, concedo a tutela de urgência para suspender os descontos provenientes do empréstimo consignado constante do Contrato n° 0229015140080.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)